Tribunal: TJES
Processo: 0006182-15.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006182-15.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED CLUBE DE SEGUROS
APELADO: HILDEBERTO DE SOUZA E SILVA JUNIOR
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006182-15.2020.8.08.0030

APELANTE:
UNIMED CLUBE DE SEGUROS

APELAD
O:
HILDEBERTO DE SOUZA E SILVA JUNIOR

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED CLUBE DE SEGUROS
em face da r. sentença proferida às fls. 205/207 pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
HILDEBERTO DE SOUZA E SILVA JUNIOR
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida/apelante promova a renovação do seguro estampado na apólice/certificado nº 1128576, confirmando a liminar ao seu tempo concedida, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com atualização monetária (índice da CGJ/ES) desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões (fls. 213/229), a Seguradora Apelante afirma que cumpriu com os requisitos contratuais para proceder o cancelamento do contrato, já que sua vigência teria término em 28/08/2020 e a notificação de cancelamento foi enviada ao Segurado Apelado em 09/06/2020 e recebida em 17/06/2020, isto é, com 73 (setenta e três) dias de antecedência.

Argumenta que ainda que a seguradora tenha consentido e até mesmo pretendido a renovação do contrato de seguro ao longo de 18 anos, não se pode determinar que essa conduta se torne impositiva pelo tempo que o segurado desejar, eis que o condicionamento do negócio jurídico ao princípio da boa-fé não pode sacrificar a liberdade contratual.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial mais recente do STJ é no sentido de que a prerrogativa de não renovação dos contratos de seguro em grupo, concedida a ambas as partes contratantes, não configura procedimento abusivo.

Defende, assim, a inexistência de danos morais indenizáveis diante da regularidade da conduta da apelante, exercendo seus direitos contratuais, atuando em perfeita consonância com os ditames legais e constitucionais.

Assim, requer seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 235/244 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
conjunto o recurso dos autos em apenso: Apelação nº 000
3291-21
.2020.8.08.0030
.

Vitória, 6 de março de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

V
OTO

C
onforme relatado,
a
Seguradora

A
pelante pretende a reforma da sentença que ju
lg
ou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
determinar que a requerida/apelante promova a renovação do seguro estampado na apólice/
certificado
nº
1128576
, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sob o fundamento da regularidade da rescisão unilateral do contrato de seguro, observados os ditames contratuais, na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ.

Pois bem.
A r. sentença recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial, embasada n
o argumento de que
a negativa da renovação do pacto, unilateralmente, e após tantos anos de vigência, é abusiva e desarrazoada.

C
ontudo, o atual e pacificado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte
.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE
. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos julgamentos dos RESPS n. 880.605/RN e 1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte.
2. A manutenção da decisão recorrida não esbarra no óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. A decisão ora agravada, apenas, pontuou o entendimento acerca da matéria discutida no especial, nos termos da jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante do provimento do Recurso Especial pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no Recurso Especial ou em contrarrazões, por importar em inadmissível inovação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.889.370; Proc. 2020/0203827-0; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/10/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DEMANDA VOLTADA À MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO SUB JUDICE. PRÁTICA ABUSIVA AUSENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada quando do julgamento do Recurso Especial 880.605/RN (Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, julgado em 13.06.2012, DJe 17.09.2012),
não se revela abusiva a cláusula que prevê a não renovação de contrato de seguro de vida quando firmado na modalidade em grupo. 2. "A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando faculdade conferida a ambas as partes do contrato, mediante prévia notificação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, constituindo verdadeiro direito potestativo"
(RESP 1.569.627/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22.02.2018, DJe 02.04.2018). 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.631.240; Proc. 2016/0240105-0; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 24/08/2020; DJE 26/08/2020)

Desta feita, o exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a temporariedade e o mutualismo são características inatas dessa espécie de contrato.

Portanto, estando comprovado que a seguradora apelante notificou o apelado regularmente e no prazo previsto no contrato sobre a rescisão do seguro de vida em grupo (Aviso de Recebimento à fl. 189), conforme inclusive afirmado na petição inicial, plenamente possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado.

Assim sendo, merece reforma também a condenação relativa à indenização por danos morais, uma vez que a seguradora apelante não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a sua responsabilização civil ao ressarcimento de dano moral.

Por fim, diante do poder geral de cautela, considerando o deferimento da tutela de urgência e sua ratificação na sentença de procedência, deve ser prorrogado o contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a intimação desse julgamento, a fim de possibilitar ao apelado a migração para outro seguro de vida.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Após a intimação desse julgamento, concedo o prazo de sessenta dias de prorrogação do contrato para que o apelado possa migrar para outro seguro de vida.

Consequentemente,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios fixados na sentença,
suspendendo
a sua exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (fl.
152
).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006182-15.2020.8.08.0030

APELANTE:
UNIMED CLUBE DE SEGUROS

APELAD
O:
HILDEBERTO DE SOUZA E SILVA JUNIOR

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RESCISÃO UNILATERAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DECORRENTE DA NATUREZA DO CONTRATO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ATENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
atual e pacificado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte.

2.
O
exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a temporariedade e o mutualismo são características
inatas dessa espécie de contrato.

3.
E
stando comprovado que a seguradora apelante notificou o apelado regularmente e no prazo previsto no contrato sobre a rescisão do seguro de vida em grupo, conforme inclusive afirmado na petição inicial, plenamente possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado.

4.
Portanto,
merece reforma também a condenação relativa à indenização por danos morais,
uma vez que a seguradora apelante não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a sua responsabilização civil ao ressarcimento de dano moral.

5. Recurso conhecido e provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
d
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.